Tribunal: STF
Processo: Rcl 40054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
ementa: Direito processual penal. Reclamação. Descumprimento de decisão e habeas corpus. Inexistência. 
1. O novo decreto de prisão preventiva está embasado em fundamento diverso daquele apreciado no HC 180.495-TO, de modo que não há aderência entre o paradigma apontado e o ato reclamado. 
2. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão da Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Arraias/TO, que teria descumprido a decisão proferida por mim no HC 180.495/TO, em que concedi a ordem de ofício para revogar prisão processual do paciente.
    2.  Naquela ocasião, assentei que na prisão cautelar do paciente não havia demonstração empiricamente motivada dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Diante disso, concedi a ordem de ofício para revogar sua prisão processual, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Facultando, ainda, ao juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    3. O reclamante sustenta que o juiz reclamado julgou procedente a ação penal, condenando o reclamante à pena de 15 (quinze) anos em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.620 dias-multa, por infração aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Aduz que, no corpo da sentença penal condenatória de 1ª instância, que foi objeto de recurso de apelação, o Juiz expediu mandado de prisão. Conclui que tal decisão afronta autoridade do STF quanto ao que foi decidido no HC 180.495/TO. Alega ainda que o novo decreto prisional não deve ser mantido, “tendo em vista o reclamante ostentar todos os elementos descaracterizadores de qualquer mandamento prisional antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.
    4.  Requer-se o deferimento da liminar, a fim de cassar a decisão que decretou a prisão do reclamante, revogando-se a prisão processual, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, garantindo-se a autoridade da r. decisão por mim proferida nos autos do HC 180.495/TO. No mérito, requer a procedência da reclamação constitucional, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida no HC 180.495/TO.
    5.  É o essencial a relatar. Decido.
    6.  Nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal, a reclamação é instrumento cabível para preservar a competência deste Tribunal e a autoridade de suas decisões. Neste último caso, a decisão alegadamente descumprida deve ter sido proferida no caso concreto ou ser dotada de efeitos vinculantes (CRFB/1988, art. 103-A, § 3º). A via eleita, assim, não se presta a um controle revisional de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Neste sentido: Rcl 9.823, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 10.488, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 8.637, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, entre outros. 
    7.  No caso em análise, concedi, de ofício, a ordem de habeas corpus ao ora reclamante, no âmbito do HC 180.495/TO. Naquela ocasião, entendi que não havia, na prisão cautelar do paciente, demonstração empiricamente motivada dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Assegurei-lhe o direito de responder aos termos do processo crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea, facultando ao juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    8.  Observo que a nova prisão decretada teve a seguinte fundamentação:
    “Levando-se em consideração os fatos atuais, sendo agora comprovado que os réus de fato são pessoas envolvidas no tráfico de drogas, nego o direito de apelarem em liberdade, devendo ser mantida a medida cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, pois é inequívoco que o crime de tráfico e associação ao tráfico causam grande abalo no seio social, sendo certo que se porventura estiverem em liberdade, será causado latente descrédito no Poder Judiciário e, principalmente, grande sensação de impunidade no seio social, ainda mais no crime de tráfico ilícito de entorpecentes cominado com a associação ao tráfico, constituem um dos mais graves delitos em nosso ordenamento jurídico, do qual se originam diversos outros, como por exemplo crimes contra o patrimônio e a pessoa, subtrai do cidadão a capacidade de autogoverno, cria um exército de dependentes químicos, consumidores da droga e põe em risco a paz social. No caso, já fora exaustivamente delineado nesta decisum que as suspeitas da prática dos crimes que preteritamente deram ensejo as investigações foram confirmadas, sendo formado juízo de valor por este magistrado, a qual fora devidamente amparado pelo conjunto probatório judicializado e pelas provas indiciárias, o que justifica, afastando qualquer alegação de conjectura, a necessidade de manter a constrição cautelar dos réus, sobretudo, estavam associados ao tráfico e vendiam com vigor substâncias entorpecentes ilícitas em Arraias, inclusive sendo eles bem conhecidos por fomentar esta atividade. Portanto, tenho que se réus estiverem em liberdade, a ordem pública será
    sensivelmente abalada, razão pela qual, com fulcro no artigo 282, §5º, §6º c/c artigo 387, §1º, ambos do CPP, mantenho a prisão preventiva e nego o direito dos réus apelarem em liberdade..” (doc. 13)
    9. Dessa forma, considerando a prolação da sentença, embasada em fundamentos e circunstâncias diversas, observo a ausência de aderência da presente reclamação com o parâmetro apontado. Com efeito, o decreto prisional preventivo aqui combatido tem nova fundamentação, não considerada no HC 180.495/TO. 
    10.  Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator